Tribunal: TJDFT
Processo: 0741584-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741584-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em face do douto Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, processo no 0725912-46.2024.8.07.0001, ajuizada por CLAUDOMIRA BATISTA DE PINHO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Inicialmente distribuída ao Juízo da Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o d. magistrado verificou que a parte autora reside em Águas Claras. Entendeu, assim, que houve escolha aleatória do foro, motivo pelo qual determinou a redistribuição. Por sua vez, o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras observou se tratar de competência relativa, que não pode ser declarada de ofício, com amparo no enunciado da Súmula n. 33 do c. STJ. Ademais, o consumidor compõe o polo ativo e, no caso, não está obrigado a propor a ação no foro do seu domicílio. Em arremate, argumenta que não houve escolha aleatória, tendo em vista que a parte requerida possui sede em Brasília. Em razão de agilizar a prestação jurisdicional, restituiu os autos ao Juízo da 24o Vara Cível de Brasília que manteve a r. decisão de declínio. Novamente, os autos retornaram ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que suscitou o presente conflito. Destacou que “data venia, sequer foi determinada por aquele Juízo a juntada do comprovante de residência da parte autora, a fim de confirmar o seu domicílio.” Esta Relatoria designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. (ID 64737089) No ofício de ID 65228160, o Juízo Suscitado exerceu o juízo de retratação, cujas razões transcrevo: “No entanto, por meio do presente ofício, este juízo modifica o seu entendimento, e não se opõe a que seja reconhecido como o competente para o julgamento do feito 0725912-46.2024.8.07.0001. Embora tenha sido alegado pela autora que esta reside em Águas Claras/DF, de fato, não houve a devida comprovação nos autos, como ressaltado pelo juízo suscitante. Por isso, concluo que tal circunstância afasta a possibilidade do declínio ex-officio, embora tenha sido fundamentada a decisão deste juízo na necessária releitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC. De todo modo, submeto minha mudança de entendimento a Vossa apreciação, para que defina o juízo competente para o processamento do caso.” Relatado o necessário. Nesse contexto, diante da retratação do d. Juízo Suscitado, não há que se falar em conflito de decisões por parte de juízos distintos para processar a mesma ação. Logo, a superveniente retratação esvazia o conteúdo do presente conflito, porque não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, este é o entendimento da 2a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1858825, 07097394720248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. Nesse contexto, considerando que, depois de instaurado o conflito, o Juízo Suscitado reconsiderou a sua decisão constata-se a perda superveniente do objeto do presente incidente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao conflito de competente diante da perda de seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator